Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712754-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULY MONTEIRO BARBOSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAULY MONTEIRO BARBOSA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 228033323) na ação revisional movida em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O agravante alega, em síntese, ter firmado contrato de adesão com a empresa ré para participação em dois grupos consorciais de bens móveis, tendo sido posteriormente contemplado e utilizado o crédito para aquisição de um automóvel. Questiona, contudo, a cobrança realizada pela ré no valor de R$ 69.906,71, sustentando que o montante correto seria de R$ 53.547,72. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, por ser trabalhador autônomo com rendimentos modestos, além de ser o principal provedor de seu lar. Argumenta que houve alteração em sua condição financeira após a celebração do contrato, o que justificaria a concessão da gratuidade de justiça, e que o juízo de origem incorreu em equívoco ao concluir pela sua capacidade econômica. Requereu o efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do benefício da justiça gratuita. Contudo, não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência econômica. Intimado para comprovar a condição de hipossuficiência ou, alternativamente, recolher as custas processuais (ID 70500118), limitou-se a reiterar o pedido com argumentos genéricos e fundamentação principiológica, sem juntar documentos idôneos que comprovassem sua incapacidade financeira. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o agravante, apesar de intimado, deixou de comprovar a hipossuficiência alegada, requisito essencial para o deferimento da justiça gratuita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator